Tribunal: TJMT
Processo: 1020996-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020996-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0001-60 (APELANTE), EMILIANO RAMOS BRANCO NETO registrado(a) civilmente como EMILIANO RAMOS BRANCO NETO - CPF: 007.624.759-78 (ADVOGADO), EDIMILSON ALVES PEREIRA - CPF: 581.438.821-87 (APELADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 1020996-90.2023.8.11.0041

APELANTE:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

APELADO: EDIMILSON ALVES PEREIRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, §1o DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

2. A execução foi ajuizada em 09/06/2023, com despacho citatório proferido em 12/07/2023, ambos antes do término do prazo prescricional quinquenal que se encerraria em 31/07/2023, mas a citação efetiva do executado só ocorreu em 23/09/2024.

3. A apelante alega que a demora na citação não decorreu exclusivamente de sua inércia, mas de fatores externos, incluindo a própria dinâmica do processo judicial, com períodos significativos em que o processo ficou aguardando providências do juízo ou da central de mandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando que a ação foi proposta e o despacho citatório proferido antes do término do prazo prescricional, mas a citação efetiva só ocorreu após o decurso do prazo, em um contexto de múltiplos fatores que contribuíram para a demora na efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo prescricional quinquenal aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular iniciou-se em 31/07/2018, dia seguinte ao vencimento da última parcela do contrato, conforme estabelecido na cláusula III do Termo Aditivo, e encerrou-se em 31/07/2023.

6. A regra do art. 240, §1o, do CPC/15 estabelece que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, sendo esta a regra geral aplicável ao caso.

7. O §2o do art. 240 do CPC/15 refere-se especificamente às providências iniciais para viabilizar a citação, como o fornecimento do endereço e o recolhimento das custas iniciais, que devem ser adotadas no prazo de 10 dias, não abrangendo toda a conduta processual posterior da parte.

8. No caso em análise, a exequente adotou as providências iniciais necessárias para viabilizar a citação dentro do prazo legal, fornecendo um endereço e requerendo a expedição do mandado.

9. A demora na efetivação da citação decorreu de múltiplos fatores, incluindo a mudança de endereço do executado sem a devida comunicação e a própria dinâmica do processo judicial, com períodos significativos em que o processo ficou aguardando providências do juízo ou da central de mandados.

10. O CPC/15 consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o), privilegiando a resolução do conflito em detrimento de questões formais, o que reforça a necessidade de afastar a extinção do processo por prescrição quando há dúvidas razoáveis sobre sua ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, com efeito retroativo à data da propositura da ação (art. 240, §1o, CPC/15), aplica-se quando a ação é proposta e o despacho citatório é proferido antes do término do prazo prescricional, desde que a parte autora adote as providências iniciais necessárias para viabilizar a citação. 2. O §2o do art. 240 do CPC/15 refere-se especificamente às providências iniciais para viabilizar a citação, não abrangendo toda a conduta processual posterior da parte. 3. A demora na efetivação da citação decorrente de múltiplos fatores, incluindo a mudança de endereço do executado sem a devida comunicação e a própria dinâmica do processo judicial, não afasta o efeito interruptivo do despacho citatório."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
acolheu

Exceção De Pré-Executividade
apresentada por
EDIMILSON ALVES PEREIRA
, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo com resolução de mérito. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas de fatores externos; (ii) que o juízo demorou mais que a apelante para dar andamento ao feito (189 dias contra 146 dias); (iii) e que a jurisprudência colacionada na sentença não se aplica ao caso por tratar de prescrição trienal e não quinquenal.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, destacando que a apelante perdeu prazos processuais em cinco oportunidades distintas e que a demora na citação decorreu exclusivamente de sua conduta negligente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
em face de
EDIMILSON ALVES PEREIRA
, visando o recebimento de R$ 80.417,07 (oitenta mil, quatrocentos e dezessete reais e sete centavos), oriundos do inadimplemento do Contrato de Mútuo no 10103362014 e seu respectivo Termo Aditivo.

A petição inicial foi distribuída em 09/06/2023 (ID 340309908), instruída com o contrato de mútuo firmado em 14/07/2014 e o termo aditivo celebrado em 25/06/2015. Conforme os documentos apresentados, o contrato original previa o empréstimo de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), enquanto o termo aditivo estabeleceu o valor de R$ 34.497,89 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 958,27 (novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), com início previsto para 30/07/2015, conforme cláusula III do aditivo.

Em 14/06/2023, o juízo determinou a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais (ID 340309917), o que foi atendido pela exequente em 03/07/2023 (ID 340309918), com a juntada do comprovante de pagamento datado de 15/06/2023, no valor de R$ 2.412,51 (ID 340309919).

O despacho inicial determinando a citação do executado foi proferido em 12/07/2023 (ID 123068331). Em 13/07/2023, a serventia intimou a exequente para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (ID 340309921). A exequente, em 24/07/2023, peticionou solicitando prazo adicional de 5 dias para juntar o comprovante de pagamento das custas de diligência (ID 340309922).

Após novo impulso oficial em 16/08/2023 (ID 340309923), a exequente não se manifestou, o que levou à expedição de carta de citação via correio em 28/08/2023 (ID 340309924). Em 15/09/2023, foi juntado aos autos o AR (Aviso de Recebimento) devolvido com a informação "
destinatário desconhecido
" (ID 340309928).

Em 18/09/2023, foi expedido mandado de citação para cumprimento por Oficial de Justiça (ID 340309929), após a juntada do comprovante de pagamento das custas de diligência pela exequente em 04/09/2023 (ID 340309927). Em 28/11/2023, a serventia solicitou informações à Central de Mandados sobre o cumprimento do mandado (ID 340309930), que foi devolvido em 24/11/2023 com certidão negativa, informando que no endereço indicado residia outra pessoa de nome Raquel, que afirmou não conhecer o executado (ID 340309932).

A exequente foi intimada para manifestação sobre a certidão negativa em 12/12/2023 (ID 340309934), mas deixou transcorrer o prazo
in albis
, sendo novamente intimada em 07/02/2024 (ID 340309935). Em 19/03/2024, a exequente finalmente se manifestou, requerendo prazo de 15 dias para localizar novo endereço do executado (ID 340309938).

Em 01/05/2024, a exequente apresentou novo endereço do executado na cidade de Alta Floresta/MT, bem como seu número de telefone com WhatsApp (ID 340309939). O juízo deferiu o pedido em 21/06/2024 (ID 340309940) e determinou nova intimação para recolhimento das custas de diligência.

O mandado de citação foi expedido em 18/07/2024 (ID 340309947) e cumprido com êxito em
23/09/2024
, por meio eletrônico via WhatsApp (ID 340309948), conforme comprovam as imagens anexadas aos autos (IDs 340310850 a 340310852).

Devidamente citado, o executado apresentou
Exceção de Pré-Executividade
em 25/09/2024 (IDs 340310853 a 340310858), alegando a prescrição da pretensão executória. Argumentou que o termo final para adimplemento da última parcela do contrato ocorreu em 30/07/2018, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal em 31/07/2018, com término em 31/07/2023. Sustentou que a citação tardia não poderia retroagir à data da propositura da ação, pois a demora decorreu de culpa exclusiva da exequente.

A exequente apresentou sua impugnação intempestivamente apenas em 29/01/2025 (ID 340310860), defendendo a inocorrência da prescrição. Alegou que o vencimento da última parcela se deu em 10/07/2019 e que a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o despacho citatório em 12/07/2023, retroagindo à data do ajuizamento da demanda.

Em 01/12/2025, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 340310861) acolhendo a Exceção de Pré-Executividade e reconhecendo a prescrição da pretensão executória. Entendeu que o vencimento da última parcela ocorreu em 30/07/2018, conforme o termo aditivo, e que a demora na citação decorreu de culpa exclusiva da exequente, que indicou endereço incorreto e deixou de cumprir prazos processuais em diversas oportunidades, afastando a aplicação do art. 240, §1o, do CPC.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo (ID 120112780) estabelece em sua cláusula III que o início do pagamento das 36 parcelas ocorreria em 30/07/2015. Consequentemente, o vencimento da última prestação aconteceu em 30/07/2018, iniciando-se o prazo prescricional em 31/07/2018, com término em 31/07/2023.

A ação foi proposta em 09/06/2023 e o despacho citatório proferido em 12/07/2023, ambos antes do término do prazo prescricional. Contudo, a citação efetiva só ocorreu em 23/09/2024, mais de um ano após o término do prazo prescricional.

Por sua vez, o art. 240 do CPC estabelece:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A regra geral prevista no §1o determina que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento da ação. O §2o estabelece uma exceção: a parte autora deve adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo.

No caso em análise, a exequente adotou essas providências iniciais tempestivamente, fornecendo um endereço que acreditava ser o correto e requerendo a expedição do mandado. O fato de o executado não mais residir no endereço indicado não configura, por si só, a hipótese prevista no §2o do art. 240.

A demora na efetivação da citação decorreu de múltiplos fatores, incluindo a mudança de endereço do executado sem a devida comunicação, o que não pode ser atribuído exclusivamente à negligência da exequente.

Além disso, a Súmula 106 do STJ estabelece: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

No caso em análise, a demora na citação decorreu de uma combinação de fatores, incluindo a mudança de endereço do executado sem a devida comunicação e a própria dinâmica do processo judicial, com períodos significativos em que o processo ficou aguardando providências do juízo ou da central de mandados.

Deveras, não se pode atribuir exclusivamente à exequente a responsabilidade pela demora na citação, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ademais, o CPC/15 consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o), privilegiando a resolução do conflito em detrimento de questões formais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026